Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1010188-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN
AGRAVADO:
BANCO FINASA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante e determinou a intimação do excepto, para querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.
A recorrente alega que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT a execução de título extrajudicial no 0005114-41.2008.8.11.0006 movida pelo BANCO FINASA S/A em face de RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN, PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE EUNICE GOMES DE OLIVEIRA.
Diz que tratava de uma busca e apreensão interposta (20/06/2008) após o falecimento da então requerida, com inclusão do viúvo e herdeiros em 10/07/2009, com conversão em ação executória na data de 31/01/2017.
Discorre sobre eventuais vícios processuais, alegando que foi incluída na ação por se tratar de herdeira da devedora originária, cujo óbito aconteceu antes da interposição da ação de busca e apreensão.
Assevera que diante da nulidade processual, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão como forma de não submeter a executada, ora agravante, à certeza de constrição de valores/bens particulares.
Afirma que não é devedora solidária, nem mesmo subsidiaria ou corresponsável, sendo sua suposta responsabilidade limitada às forças da herança.
Assegura que há fatos novos que deixam a iminência da constrição de valores /bens particulares da agravante, a qual deve ser evitada com a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Sem contrarrazões (ID no 101768478).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe consignar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, mas caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa, in verbis:
"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”.
Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:
“Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN, contra decisão que, na Execução por Título Extrajudicial proposta pelo BANCO FINASA S/A, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pela agravante e determinou a intimação do excepto, para querendo, se manifestar no prazo de quinze (15) dias.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a próprio agravante não negar a contratação, bem como o débito para com o banco agravado, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Ademais, em nenhum momento justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora”
Pois bem.
Pelos argumentos aventados, tenho que razão assiste ao agravante.
E rendo-me aos argumentos vertidos no presente recurso, porquanto a decisão monocrática que indeferiu a liminar e recebeu o recurso no efeito devolutivo, não deve prevalecer por não representar a melhor aplicação do direito, neste momento processual.
No caso em tela, inconteste que a Ação de Busca e Apreensão em face da agravante EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, requerendo a busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária decorrente do contrato de abertura de crédito foi ajuizada em 20/06/2008 (ID no 55908464 – FLS. 08/10. Confira:
Ocorre que, antes mesmo da constituição em mora da então agravante EUNICE GOMES DE OLIVEIRA e o posterior ajuizamento da ação, a agravante veio a óbito na data de 25/01/2008, conforme certificado nos autos e demonstrado através de certidão de óbito juntada no ID no 55908466 – FLS. 28. Confira:
Após a informação pelo próprio Juízo a quo do falecimento da agravante, o agravado requereu fosse incluído no polo passivo da ação o meeiro e os herdeiros da agravante, quais sejam, PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA, RENATA GOMES DE OLIVEIRA e BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, requerimento este que foi deferido em 10/07/2009 (ID no 55908466 – FLS. 35).
Não obstante a ação de busca e apreensão ter sido ajuizada em 20/06/2008 pelo agravado BANCO FINASA S/A em face de EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, a agravante havia falecido em 25/01/2008, cinco meses antes do ajuizamento da ação, não podendo ser considerada a constituição em mora para os fins de busca e apreensão.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.”
(TJ-MT - AC: 00040063820198110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020) destaquei
Neste momento processual, verifica-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação demonstrado pela possibilidade do prosseguimento da execução resultar em medidas constritivas contra o patrimônio pessoal da agravante.
Diante disso e sem mais delongas, dou provimento monocrático ao presente recurso e, em juízo de retratação, reconsidero a decisão proferida no ID no 90491992 para deferir a liminar para suspender a execução extrajudicial no 0005114-41.2008.8.11.0006 até o julgamento do presente agravo de instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora